Tribunal: CARF
Processo: 10730.003721/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003721/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.729 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
GLAUCO RODRIGUES VELLOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. CONEXÃO. VUNCILAÇÃO PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS.
A vinculação de processos administrativos, por conexão, decorrência ou
reflexão, como previsto no RICARF, objetiva, na medida do possível, a
uniformidade decisória, evitando o dissídio jurisprudencial entre processos que
envolvam fatos análogos.
Afasta-se a possibilidade de conexão quando se verifica a existência de decisão
proferida no processo que se pretende reunir ou vincular, mantendo subsistente
o lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS. RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. CARNÊ-LEÃO.
AJUSTE ANUAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O imposto relativo ao carnê-leão registrado no livro-caixa, é calculado
mediante a aplicação da tabela progressiva mensal, vigente no mês do
recebimento do rendimento, sobre o total recebido no mês, devendo ser
recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento do
rendimento.
Contudo, a dedução pleiteada a esse título, somente deve ser acatada se
realizada dentro do ano calendário dos rendimentos auferidos, ainda que o
pagamento tenha ocorrido no mês de janeiro do ano subsequente.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física,
não tributados no ajuste anual, deve ser mantida a omissão apurada.
PAF. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de compensação ou
restituição, cuja atribuição é da unidade da RFB que jurisdiciona o
contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003721/2007-65
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003721/2007-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 3.051,36, já incluído multa de ofício de juros de mora,
em razão da dedução indevida a título de carnê-leão, no valor de R$ 1.290,00, conforme se
depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a apuração do suplementar
no valor de R$ 1.290,00 (fls. 9/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-35.800, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 64/68):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração na data de 29/01/2007
(fls. 06/11), referente ao exercício 2003, ano calendário 2002, por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF - Niterói.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar ...........
1.290,00
Multa de ofício (75%) ................................................. 967,50
Juros de Mora (calculados até 01/2007) .................... 793,86
Valor do Crédito Tributário apurado .........................
3.051,36
O cálculo do Imposto apurado encontra-se demonstrado às fls. 10, e a descrição dos
fatos às fls. 07, conforme resumido:
Dedução Indevida a título de carnê-leão: glosa no valor de RS 1.290,00.
A base legal do lançamento está descrita às fls. 07. _
Após a ciência do Auto de Infração em 08/05/2007 (informação Sucop às fls. 56), o
contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 30/05/2007 (fls. 01/02),
acompanhada da documentação de fls. 03/20, expondo, em síntese, os motivos de fato e
de direito que se seguem:
- Destaca-se, primeiramente, que o valor glosado de R$ 1.290,00 corresponde ao valor
lançado na linha referente ao mês de janeiro de 2002 da Declaração de Ajuste 2003;
- Com efeito, tal importância foi recolhida em 29/01/2002, conforme autenticação
mecânica no DARF em anexo, e corresponde ao período de apuração de 31/12/2001;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003721/2007-65

- Pela evidência do DARF recolhido só cabem duas hipóteses para justificar a lavratura
do Auto de Infração: 1) erro do banco arrecadador; ou 2) apropriação do DARF pelo
período de apuração e não pelo mês de pagamento.
- Na primeira hipótese o ônus não cabe ao impugnante, mas ao órgão arrecadador do
tributo, junto ao banco por ele autorizado;
- Na segunda hipótese, o impugnante sempre entendeu que o mês do pagamento do
imposto antecipado pelo carnê leão era o da competência, para efeito de
apropriação nas declarações de ajuste, procedimento este adotado nas diversas
declarações apresentadas;
- Sendo essa a motivação do Auto, incumbe ao impugnante demonstrar que o DARF em
questão, no valor de R$ 1.290,00, não foi utilizado em sua declaração de ajuste
anterior, o que é feito nessa oportunidade para comprovação pelo Sistema da Receita
Federal, caso necessário;
- Nestas condições, fica claro que se trata de erro material, de total boa-fé, sem prejuízo
para a Fazenda, urna vez que o valor não foi considerado no exercício 2003, mas
também não foi reconhecido na declaração anterior;
- Cabe notar que o erro só foi detectado pelo fato de passar de um exercício para o
outro, mas o erro está presente em todos os meses da declaração, não sendo justo o
lançamento de imposto complementar, em função da simples troca de exercício fiscal.;
- Assim, só quem teve prejuízo foi o impugnante, que somente se beneficiou do
pagamento antecipado um ano após ao que efetivamente tinha direito;
- Com base na Instrução Normativa no 600/05, utilizando-se do instituto da
compensação, requer que o valor recolhido a maior no ano base 2001 e não restituído,
sirva para justificar e determinar a anulação do Auto de Infração, objeto desta
impugnação;
- Pede deferimento.
Por fim, esclareça-se que o presente processo foi transferido da DRJ/RJ-II para esta DRJ
conforme portaria RFB no 1.023 de 30/03/2009, conforme despacho de fls. 60.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 19/03/2010 (fls. 71), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/04/2010, recurso voluntário (fls. 72/75), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
PRELIMINAR
O Recorrente pede, preliminarmente, a apensação do presente feito ao processo no
10730.003.722/2007/18, de seu irmão Luiz Armando Rodrigues Velloso, calçado em
situação fática idêntica em tudo, inclusive valor e mês de referência, procurando evitar
divergência de entendimento e ocorrência de litispendência.
DO DIREITO
O recorrente alega que a decisão recorrida nada decide, apenas explica o óbvio no
tocante aos reais objetivos do pagamento mensal do carnê-leão, sobre o qual não se
discute mais, pois o próprio contribuinte reconheceu seu erro, quanto à
apropriação indevida na DAA, portanto não foi esse o mérito da impugnação, mas sim
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003721/2007-65

o crédito que possui, pouco importando a essa altura a sua origem, se proveniente de
recolhimento de carnê-leão ou não. O que importa é que não restou duvida que o
Recorrente tem um credito igual ao valor do credito tributário lançado.
A decisão recorrida tratou como iguais procedimentos distintos que não se confundem
em sua natureza jurídica. É obvio que o carne-leão tem por objetivo o mesmo ano
calendário, mas a compensação de tributo não.
Nos termos dessa autorização, a RFB baixou instruções normativas regulando a
compensação tributária no âmbito dos tributos sob sua administração, inclusive, criando
a figura da compensação de ofício, quando a Fazenda Nacional tem que restituir ou
ressarcir o contribuinte, sem estabelecer qualquer condicionamento temporal de
vinculação de exercício financeiro, ao teor do art. 34 da IN 600/2005.
Infere-se daí que igual tratamento deve ter o contribuinte que tem credito líquido e
certo, a seu favor, junto a RFB. Entendimento diverso desse deve ser considerado
flagrantemente inconstitucional, por agredir a igualdade de direitos e até mesmo a
cidadania da pessoa física que não dispõe do poder de legislar, sem falar na inequívoca
incidência de apropriação indébita, ao teor do art. 171 do CTN e art. 21 da IN no 210, de
30/09/2002.
Foi com esse enfoque que a impugnação foi lastreada, não mais em carnê-leão e suas
especificidades, mas no crédito de R$ 1.290,00, uma vez que, recolhido aos cofres
públicos em dezembro de 2001, somente foi utilizado no ano seguinte (janeiro de 2002 -
mês do pagamento).
Daí a glosa que originou o lançamento. Eis porque não há mais que se falar em
carnê-leão.
Requer, ao final, o acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, seja
reformada a decisão recorrida, determinando a aceitação da compensação requerida. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 76/85.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede preliminar, requer o apensamento do presente feito ao
processo no 10730.003.722/2007-18, movido contra seu irmão Luiz Armando Rodrigues Velloso,
porquanto ambos processos possuem idêntica moldura fática, inclusive versando sobre o mesmo
mês de referência e igualdade de valores, buscando prevenir, no seu entender, divergência de
entendimento e a ocorrência de litispendência.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003721/2007-65

Entretanto, em consulta à movimentação processual, constatei que o recurso
voluntário interposto no processo no 10730.003.722/2007-18, distribuído para 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, foi julgado na Seção de 26/10/2011,
culminando com a prolação do acórdão no 2102-01.631, onde a Turma Julgadora, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, ao teor da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
IRPF.CARNÊ LEÃO. GLOSA.
Está correta a glosa do valor declarado como pago a título de carnê-leão quando este se
refere a fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores. Impossibilidade de
utilização do recolhimento.
Destarte, embora o art. 6o, § 1o, I do RICARF estabeleça a possibilidade de
vinculação por conexão de processos que tratem de moldura fática idêntica; considerando que já
houve prolação de decisão denegatória no processo alegado (acórdão no 2102-01.631), portanto
inexiste eventual prejuízo ao Recorrente diante da decisão ali proferida; e ancorado na faculdade
concedida aludido dispositivo regimental, urge o não acolhimento do pedido de vinculação e
reunião dos processos.
Por tais razões rejeito a preliminar.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – das deduções
escrituradas no livro-caixa a título de carnê-leão:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida que manteve a autuação em
face da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física a título de carnê-leão, decorrente do
processamento da DAA/2003, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 1.290,00,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado,
centrando sua irresignação no pedido de compensação formulado diante da arrecadação
realizada, via DARF, em 29/01/2002, do valor autuado (fls. 8), pleito este que não mereceu,
no seu entender, a apreciação por parte da DRJ/BSB, submetendo o seu inconformismo à esta
instância julgadora.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 64/68) e
atendo-se às informações contidas no auto de infração (fls. 9/14), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à omissão de
rendimentos propriamente dita (R$ 1.290,00), tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis a modificar
o julgado de piso – diga-se, de passagem, reconhecendo como incorreta a conduta fiscal por ele
realizada, e limitando-se em requerer a compensação do valor recolhido, via DARF, em
29/01/2002, lançado na DAA/2003 – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
66/68), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003721/2007-65

Conforme consignado no Relatório, o contribuinte foi autuado pela dedução indevida de
carnê-leão no valor de R$ 1.290,00.
(...)
De acordo com o impugnante, o valor glosado de RS 1.290,00, cujo período de
apuração constante no DARF de fls. 05 é 31/12/2001, com vencimento em 31/01/2002 e
pago em 29/01/2002, refere-se a rendimentos auferidos pelo contribuinte em
dezembro de 2001, mas foi lançado na declaração do exercício seguinte, relativa ao
ano calendário 2002, mais especificamente no mês de janeiro, correspondente ao
pagamento do DARF.
Neste ponto cabe esclarecer ao contribuinte que o procedimento adotado por ele, e que
se repete nos outros meses da declaração de ajuste do Exercício 2003 (ano calendário
2002), não é o correto.
O imposto relativo ao carnê-leão é calculado mediante a aplicação da tabela progressiva
mensal, vigente no mês do recebimento do rendimento, sobre o total recebido no mês,
observado o valor do rendimento bruto relativo a cada espécie, devendo ser recolhido
até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento do rendimento.
(...)
Na espécie, o requerente deveria ter compensado o valor de R$ 1.290,00 não em sua
declaração de ajuste 2003, mas em sua declaração de ajuste 2002, posto que o valor do
imposto se refere a rendimentos auferidos em dezembro de 2001.
Portanto, em que pesem as alegações do interessado, o valor glosado não poderia ser
compensado no exercício seguinte, por estar diretamente relacionado ao ano calendário
anterior.
Por outro lado, o requerente deverá rever seus cálculos, em suas declarações mais
recentes, cujos prazos para retificar ainda se encontrarem em aberto, no sentido de
apurar os valores de carnê-leão informados a maior ou a menor, corrigindo as
distorções em suas DIRPF.
(...)
O contribuinte deverá se informar, junto à DRF/Niterói, sobre os procedimentos
vigentes para pleitear possível repetição de indébito apurado a partir dos novos
cálculos, gerado pelo eventual pagamento a maior de carnê-leão em determinado
ano calendário.
A esta autoridade julgadora compete analisar o lançamento de ofício, procedido
corretamente, haja vista o cabimento da glosa em questão.
Portanto, não há como conhecer do pedido de compensação formulado, pois o
presente feito não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei
no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos
contra decisões proferidas pelas DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e
supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de origem da RFB que
jurisdiciona o contribuinte, desde que observados os limites temporais e prazos para se pleitear a
compensação ou restituição, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida ao
consignar que eventual pedido de restituição a ser formalizado (e que já deve ter sido requerido)
fosse direcionado diretamente à DRF/Niterói (fls. 67), sobretudo por tal pleito possuir rito
próprio e distinto do presente processo, embora os prazos processuais sejam semelhantes.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
autuado, escriturado no livro-caixa a título de carnê-leão – entendimento este que o próprio
Recorrente não contesta e até reconhece – correta é o lançamento acompanhado das penalidades
cabíveis, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003721/2007-65

Por fim, registra-se que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é
determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou promover o ajuste do imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar,
e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter a
autuação e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de
2002, exercício de 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital